Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DEFEITO NA POLTRONA. CLASSE EXECUTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a teoria do risco da atividade, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de aviação respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços aos seus clientes.
2. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se considerar, entre outros fatores, a gravidade do dano, os aborrecimentos e os constrangimentos experimentados pela consumidora, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados todos esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem indevida.
3. Nesse sentido, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é proporcional e razoável para o caso concreto, quase três vezes do valor pago referente ao trecho de viagem retratado no processo. Trata-se de danos morais advindos de falha na prestação de serviços por defeito na poltrona do autor, frustrando-o por não poder usufruir plenamente pelo serviço inicialmente contratado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.